Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DANO MATERIAL VERIFICADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos termos da Súmula 297 do STJ, a norma consumerista é aplicável às instituições bancárias.
2. Caso em que o consumidor contratou financiamento bancário a ser pago em 96 prestações, tendo havido acordo entre as partes para quitação das parcelas finais do contrato, divergindo as partes acerca da quantidade de parcelas quitadas.
3. Tendo o autor apresentado indícios de provas que demonstram que a negociação teria ocorrido da forma narrada por si e não tendo o banco réu comprovado que a negociação seria diversa da versão informada pelo autor, a situação dos autos não reclama a reforma da sentença, porquanto ausente a demonstração pelo réu de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC)
4. Independentemente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva. Julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.
5. Verifica-se a conduta contrária à boa fé objetiva a autorizar a devolução em dobro, quando o banco efetua a cobrança em duplicidade de valores que já haviam sido pagos anteriormente pelo autor.
6. A despeito de verificada a inexigibilidade do débito, não restou demonstrada a ocorrência de dano moral, eis que a cobrança indevida não caracterizou ato ilícito capaz de repercutir na dignidade da vítima.
7. Apelação do réu conhecida e não provida.
8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.